Tribunal: TJES
Processo: 5004435-49.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004435-49.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004435-49.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, em face da r. sentença (ID 14614553) que julgou procedente o pedido autoral, condenando os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de R$ 34.189,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

Conforme extrai-se da exordial, a parte Autora, Luciana de Souza Carvalho, ajuizou a presente Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais (ID 14614203) em face do DETRAN/ES e do Estado do Espírito Santo, narrando que seu veículo (Ford Focus, HKN7230) foi apreendido em 22 de outubro de 2021 no contexto de uma ação penal (nº 0001572-22.2021.8.08.0045) da qual não fazia parte, após tê-lo emprestado ao seu sobrinho. Sustentou que, apesar de seus pedidos formais de restituição do bem, seus pleitos foram ignorados. Posteriormente, foi surpreendida com a notícia de que o veículo foi indevidamente leiloado pelo DETRAN/ES (Edital de Leilão nº 128/2023), antes mesmo da prolação da sentença no processo criminal (ocorrida em 14/12/2023) e da expedição do alvará de liberação (ocorrida em 05/03/2024). Alegou ainda que continuou a pagar as parcelas do financiamento do veículo mesmo após a apreensão e leilão. Pleiteou a condenação dos réus em danos materiais no valor de R$ 34.189,00 (valor da tabela FIPE) e danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Em sua contestação, o DETRAN/ES arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a apreensão foi ato da Polícia Civil, vinculada ao Estado. No mérito, defendeu a legalidade do leilão, afirmando ter agido no exercício regular de direito com base no art. 328 do CTB, pois o veículo não foi reclamado no prazo legal. Negou, ainda, o nexo causal e o ato ilícito, alegando desídia da própria autora. Impugnou o dano moral, tratando-o como mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requereu que eventual dano material fosse limitado ao valor de arrematação como sucata, qual seja, R$ 1.160,00.

O Estado do Espírito Santo (ID 14614540), por sua vez, contestou negando a responsabilidade civil. Afirmou que a apreensão decorreu de envolvimento em prática delituosa e que a eventual demora na análise da restituição não configura ato ilícito. Alegou que a depreciação do bem ocorreu naturalmente no pátio e que a culpa pelo ocorrido seria da autora. Também rechaçou o dano moral e pediu a limitação do dano material ao valor de leilão.

O juízo
a quo
(ID 14614553) julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado, com base no art. 37, § 6º, da CF, identificando, ainda, evidente falha do serviço público na guarda e destinação do bem de terceiro. Considerou que o veículo foi "indevidamente leiloado" e que os transtornos ultrapassaram o mero dissabor, condenando, solidariamente, os Requeridos ao pagamento de R$ 34.189,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inconformados, recorreram os três litigantes.

O DETRAN/ES (ID 14614555) e o Estado do Espírito Santo (ID 14614556) interpuseram Recursos Inominados reiterando integralmente suas teses defensivas. O DETRAN/ES insistiu na preliminar de ilegitimidade passiva, tendo, ambos defendido a legalidade do leilão com amparo no art. 328 do CTB, a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima (desídia) e a inexistência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, renovaram o pedido de redução da indenização material ao valor de arrematação da sucata (R$ 1.160,00).

Já a parte Autora, Luciana de Souza Carvalho (ID 14614557), recorreu adesivamente, pugnando exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Sustentou que o valor de R$ 3.000,00 é irrisório diante da gravidade dos fatos, do descaso do Poder Público e da perda de seu único veículo, utilizado para trabalho e necessidades básicas. Reforçou o abalo sofrido ao ter que continuar pagando o financiamento de um bem que não mais possuía por falha estatal.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão aos Recorrentes DETRAN e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, razão pela qual a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal.

Já em relação ao recurso da parte Autora, entendo que merece parcial provimento para majorar o
quantum
de dano moral.

Inicio pela análise dos recursos interpostos pelos requeridos (DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), cujas teses se assemelham e, portanto, serão analisadas conjuntamente.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES
(ID 14614555) não merece acolhimento, pois embora a apreensão inicial do veículo tenha sido determinada em âmbito criminal e executada pela Polícia Civil, a causa de pedir da autora não se limita à apreensão, mas sim, e principalmente, ao leilão indevido do bem.

Nesse contexto, o DETRAN/ES, ora Recorrente, admite textualmente ter sido o responsável pela realização do leilão (Edital nº 128/2023), sendo este o ato central que consumou o dano material e moral à autora.

Outrossim, a alegação de que agiu amparado pelo art. 328 do CTB é matéria de mérito, que com ele se confunde, mas não afasta sua pertinência subjetiva para responder pela alienação que promoveu.
Portanto, afasto a preliminar.

No mérito,
os entes públicos recorrentes (ID 14614555 e 14614556) sustentam, em suma, a ausência de ato ilícito e de nexo causal, a legalidade do leilão com base no art. 328 do CTB, a culpa da vítima, a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do dano material ao valor de sucata ou do leilão (R$ 1.160,00).

Da detida análise dos autos, constato que as referidas teses não prosperam, filiando-me ao entendimento do juízo de primeira instância, qual seja, flagrante falha do serviço público e a responsabilidade objetiva dos Requeridos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Em tempo, acrescento que restou incontroverso que o veículo da Autora, uma terceira de boa-fé que não era parte na ação penal, foi apreendido em 22/10/2021.

Assim, a Autora demonstrou ter protocolado pedidos de restituição do bem, os quais, contudo, foram ignorados pela autoridade judiciária. Aproveitando-se da demora judicial, o DETRAN/ES leiloou o veículo em 06/09/2023, antes mesmo da prolação da sentença no processo criminal (14/12/2023) e da expedição do alvará de liberação (05/03/2024).

Assim, o ato ilícito, concatenado por vários atos do Poder Público, é manifesto e concorrente.

Ora, houve falha do Estado-Juiz, que reteve o bem de terceiro sem vinculação com o crime e tardou injustificadamente em apreciar os pedidos de restituição. Houve falha, também, do DETRAN/ES (Estado-Administração), que promoveu o leilão de um bem que possuía evidente restrição judicial, em tese violando a própria Resolução 623/16 do CONTRAN, que exige autorização da autoridade responsável para o leilão de veículos com tal impedimento.

Nesse ponto (leilão indevido), inclusive, a invocação do art. 328 do CTB é descabida, pois a autora reclamou o bem, afastando a hipótese de abandono que fundamenta o referido dispositivo legal. Não há que se falar em "desídia" ou culpa da vítima, que fez o que estava ao seu alcance ao constituir advogado e pleitear a restituição.

Dessa forma,
quanto ao dano material
, a sentença deve ser mantida, pois a pretensão dos Recorrentes de limitar a indenização ao valor de sucata ou do leilão (R$ 1.160,00) implicaria premiar a própria torpeza do Estado, haja vista que a Autora comprovou que o veículo estava em pleno uso e funcionamento quando apreendido.

Se o bem se deteriorou a ponto de ser leiloado como "sucata inservível", tal depreciação ocorreu enquanto estava sob a custódia (falha na guarda) do Poder Público, que reteve o bem por anos (de 10/2021 a 09/2023). Assim, a reparação deve ser integral (princípio da
restitutio in integrum
), correspondendo ao valor de mercado do bem (Tabela FIPE), conforme corretamente fixado na origem (R$ 34.189,00).

Da mesma forma, no caso dos autos, não há que se falar em mero aborrecimento, pois a perda abrupta e definitiva do único veículo, por um erro crasso da Administração, enquanto a Autora, pessoa de poucos recursos, continuava a pagar as parcelas do financiamento do bem, extrapola em muito os dissabores cotidianos e configura dano moral

indenizável.

Portanto, embora conhecidos os recursos interpostos pelo DETRAN e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não merecem provimento no mérito recursal.

Passo à análise do recurso da Autora, LUCIANA DE SOUZA CARVALHO (ID 14614557), que se restringe à
majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, alegando que o valor de R$ 3.000,00 é irrisório.

Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente.

Na fixação do dano moral, deve-se observar a dupla função da indenização: compensar a vítima pelos dissabores sofridos e punir o ofensor (caráter punitivo-pedagógico), desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

A sentença, embora tenha reconhecido o abalo, fixou o valor em R$ 3.000,00, com base na razoabilidade e moderação.

Contudo, as peculiaridades do caso concreto exigem valoração superior, tendo em vista que a Autora não é apenas uma proprietária que perdeu um bem, ela é uma cidadã de poucos recursos que teve seu único veículo, essencial para seu trabalho e locomoção, indevidamente apreendido e alienado. Mais grave, ela enfrentou o total descaso do Poder Público, que ignorou seus pedidos formais de restituição, experimentando a angústia de continuar pagando as prestações de financiamento de um veículo que o próprio Estado já havia leiloado.

A sucessão de erros (apreensão indevida de bem de terceiro, omissão judicial em analisar a restituição e leilão administrativo precipitado e ilegal de bem
sub judice
) gerou um sentimento de impotência e frustração que não é compensado pelo valor arbitrado.

Considerando a gravidade da falha estatal, a condição econômica da vítima e o porte dos ofensores, o valor de R$ 3.000,00 se mostra insuficiente. Assim,
impõe-se a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
montante que se afigura mais justo, proporcional e adequado às circunstâncias fáticas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
de todos os recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença (ID 14614553) apenas no tocante ao valor do dano moral, o qual MAJORO de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se os consectários legais (juros e correção) definidos na origem. No mais, mantenho incólume a r. sentença em seus demais termos, inclusive quanto à condenação por danos materiais.

CONDENO
os Recorrentes DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios à Autora Recorrente, ante o provimento parcial de seu recurso (art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)